Tribunal: TCU
Processo: 001.841/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7122/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Damares Câmara Pinheiro e Edirlene Queiroga de Lima e, com amparo no inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023 deste Tribunal, ordenar o registro excepcional do ato de pensão de interesse da sra. Cleide Aquino Ferreira de Farias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, uma vez que a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo 200951010022546 amparou a inclusão, na base de cálculo dos proventos de pensão da interessada, da GDIBGE na forma como foi efetuada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1. Processo TC- Processo 001.841/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleide Aquino Ferreira de Farias (XXX.874.974-XX); Damares Câmara Pinheiro (XXX.669.981-XX); Edirlene Queiroga de Lima (XXX.698.464-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.